Tribunal: TJDFT
Processo: 0009624-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDADA SUSPEITA DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO LOCAL. ORDEM LEGAL. RESISTÊNCIA E AGRESSÕES INJUSTIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo fundadas suspeitas de que o acusado, em estado de embriaguez, estava cometendo crime de violência doméstica contra sua vizinha, o ato dos policiais de o prenderem em flagrante reveste-se de legalidade, posto que motivado pelo poder-dever do policial de preservar a ordem e a saúde pública.
2. A tentativa de agressão física e os xingamentos proferidos contra os policiais configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.